Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714635-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO GUIMARAES DE MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 90, “caput”, do Código de Processo Civil, preconiza que se o autor desiste da ação, deve arcar com as despesas processuais, inclusive suportar os honorários advocatícios da parte adversa se requerida depois da citação. No caso vertente, o réu apelado foi citado, constitui advogado e ofereceu contestação, sendo de rigor a condenação do desistente em honorários de sucumbência. 2. Segundo orienta o princípio da causalidade, afigura-se como consequência lógica da desistência da ação processual pelo autor, após a citação da parte adversa, o dever de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em prol da outra parte, pois deu causa à instauração do processo e por configurar regra geral de distribuição dos ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar o artigo de lei que entende violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais, sustenta, em ligeira síntese, que ao contrário da conclusão colegiada, sua insurgência não diz respeito à possibilidade de fixação de honorários em desfavor da parte que desiste da ação, mas sim quanto à necessidade de ponderação dos valores arbitrados, uma vez que o banco recorrido também deu causa ao ajuizamento da demanda. Defende, portanto, que a verba honorária deve ser estabelecida com observância da proporcionalidade e da razoabilidade. Colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Finalmente, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. Igualmente, a parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica de que os honorários advocatícios, na espécie, deveriam observar a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez que a parte recorrida também teria dado causa ao ajuizamento da ação. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o STJ já se manifestou pelo seguinte: “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a apelo não mereceria ser admitido, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não há falar em adequação do valor de honorários advocatícios, diante da ausência de previsão legal, razão porque justificada a fixação de verba honorária nos moldes previsto na r. sentença, em decorrência do princípio da causalidade (...) Segundo orienta o princípio da causalidade, afigura-se como consequência lógica da desistência da ação processual pelo autor, após a citação da parte adversa, o dever de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em prol da outra parte, pois deu causa à instauração do processo e por configurar regra geral de distribuição dos ônus de sucumbência (ID. 61851390). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755 (ID. 59958948). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmando com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029